Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-54.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
CIVIL. PROTESTO EFETIVADO APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA: DANO MORAL CONFIGURADO, POR AFETAÇÃO À INTEGRIDADE MORAL DA PERSONALIDADE DA PARTE REQUERENTE (CC, ARTIGOS 12 e 186). ESTIMATIVA PROPORCIONAL DA REPARAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações feitas pela requerente na inicial (teoria da asserção). Com efeito, constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto se trataria de eventual conduta ilícita praticada pela empresa.
II. Mérito:
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (artigos 6o e 14).
B. Incontroverso a existência de vínculo jurídico negocial estabelecido entre as partes (contrato de serviços educacionais) e o protesto realizado pelo requerido, referentes à parcela com vencimento em 20.07.2019 no valor de R$ 425,00 (ID. 33059946). A controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) do protesto e da inscrição do nome da requerente em órgão de proteção ao crédito.
C. Absoluta impertinência das alegações recursais no sentido de que a requerente somente comprovou a quitação das parcelas com vencimento em 24.08.2019 e 23.09.2019, porquanto o documento de Id 33059947 confirma a adimplência da parcela com vencimento em 20.07.2019, na data de 03.09.2019 e o protesto realizado em 04.09.2019, conforme bem salientado pelo juízo sentenciante: “conquanto o débito referente ao mês de julho de 2019 estivesse em atraso, a requerente efetuou o pagamento em 03/09/2019 e o protesto ocorreu em 04/09/2019, conforme documento emitido pelo próprio Cartório (id 74773079).”
D. Conclui-se, pois, pelo indevido protesto do título (após o pagamento de débito em atraso), que restringiu o crédito da parte recorrida no comércio (protesto mantido até ajuizamento da demanda em 2019).
E. Ato de inscrição ou manutenção de restrição ao crédito é causador de dano moral na modalidade in re ipsa, por afetação à esfera da integridade moral (honra objetiva) da personalidade da parte prejudicada (CC, artigos 12 e 186 c/c Lei 8.078/90, art. 14, “caput”).
F. Em relação ao “quantum”, deve-se manter a estimativa razoavelmente fixada (R$ 3.000,00), uma vez que guardou correspondência com o gravame sofrido, além de sopesar as circunstâncias do fato, a capacidade econômica das partes, a extensão e gravidade do dano, bem como o caráter pedagógico da medida, tudo, com esteio no princípio da proporcionalidade. Não evidenciada ofensa à proibição de excesso, apta a subsidiar a pretendida redução.
III. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação. (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).